Tribunal: TJES
Processo: 0001316-37.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0001316-37.2020.8.08.0038

APELANTE/APELADA:
TAINARA PILON

APELADO/APELANTE:
JOÃO ROBERTO DA COSTA COMPER

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA ALEGADA PERDA DA POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. VENDA DA PARTE SUPERIOR DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. VENDA A NON DOMINO NÃO RECONHECIDA. DISCUSSÃO AFETA À POSSE. NÃO PREENCHIMETO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. POSSE MANSA E PACÍFICA DO APELANTE/RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA.

1. Para exame da prescrição, é possível a aplicação da teoria da actio nata, em que a pretensão nasce a partir do momento em que o titular do direito toma ciência inequívoca da lesão o que, no caso da reintegração de posse, deve se dar no momento da alegada perda da posse (AgInt no AREsp 1769621/PR). Assim, a Apelada, ora Autora na origem, alega que descobriu a relação jurídica formada entre sua genitora e o Apelante em 2019, bem como vem tentando desde este ano a desocupação do local, de forma que este deve ser o termo inicial para contagem do prazo prescricional.

2. De acordo com o artigo 205 do Código Civil, o prazo prescricional em apreço é decenal, motivo pelo qual o ajuizamento da demanda possessória em 10/06/2020 - dentro do prazo legal - afasta a alegada prejudicial de mérito.

3. Eventual retomada de imóvel com fundamento em propriedade deve ser manejada por meio de ação reivindicatória e se difere da ação reintegratória, a qual não admite discussão da propriedade e analisa somente o exercício da posse e a ocorrência de esbulho (CC, art. 1210 e CPC, art. 561).

4. A análise dos documentos acostados à petição inicial permite concluir que o caso se trata de nítida controvérsia oriunda de direitos possessórios, pois inexiste título dominial em nome da Apelada a fim de arrimar a pretensão reivindicatória, de modo que os elementos dos autos devem ser examinados sob a perspectiva da posse.

5. Para subsidiar a medida reintegratória, o artigo 561 do Código de Processo Civil apresenta as incumbências probatórias ao autor da demanda, a saber: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a

perda da posse, na ação de reintegração.

6. A Apelada afirma que adquiriu o bem desde 2005, porém, inexiste contrato firmado naquele período e, para arrimar sua pretensão possessória, acostou apenas uma Escritura Pública de Compra e Venda datada do ano de 2019, bem posterior ao relato dos fatos.

7. É cediço que a posse é o reflexo da exteriorização de algum(ns) direito(s) inerente(s) à propriedade (CC, art. 1.196), devendo ser assegurada àquele que comprovou a aparência mais fidedigna de algum atributo dominial, o que não foi feito pela Apelada, ora Autora.

8. Recurso conhecido e provido. Apelação adesiva prejudicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no

mérito, dar-lhe provimento
, reconhecendo prejudicada a Apelação Adesiva, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,
05
de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de JOÃO ROBERTO DA COSTA COMPER e julgar prejudicado o recurso de TAINARA PILON, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0001316-37.2020.8.08.0038

APELANTE/APELADA:
TAINARA PILON

APELADO/APELANTE:
JOÃO ROBERTO DA COSTA COMPER

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e de
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos, respectivamente, por
JOÃO ROBERTO DA COSTA COMPER
e por
TAINARA PILON
contra sentença de fls. 312/316-v, que julgou procedente o pedido inaugural, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos da "Ação de reintegração de posse" ajuizada por
TAINARA PILON
em desfavor de
JOÃO ROBERTO DA COSTA COMPER
.

Em suas razões recursais (fls. 319-v/326), o Apelante
JOÃO ROBERTO DA COSTA COMPER
alegou, em síntese, que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral, pois incide sobre o caso o prazo decenal (CC, art. 205) e o termo final para ajuizamento da demanda seria 14/11/2019, tendo sido protocolada apenas em 10/06/2020.

Defende que deve ser reconhecida a usucapião ordinária em seu favor, pois exerce posse contínua e ininterrupta por mais de treze anos, estando comprovada a existência de justo título nos autos à fl. 112.

Sustenta que não há esbulho, pois adquiriu a parte superior do imóvel e, desde então, sempre manteve a posse mansa e pacífica, sem oposição de qualquer pessoa.

Argumenta que deve receber indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel ao longo dos treze anos, que deverão ser apuradas em liquidação de sentença.

Em contrarrazões (ID 6350496), a Apelada defende a manutenção da sentença.

Posteriormente,
TAINARA PILON
interpôs Apelação Adesiva no ID 6350497, requerendo a concessão de tutela de evidência para que seja expedido o imediato mandado de Reintegração de Posse.

Salienta que deve ser indenizada em perdas e danos com o pagamento de alugueis a partir da notificação para desocupação do imóvel, além de ter de receber o imóvel com a devida manutenção e, caso não seja este o entendimento, deve o Apelado Adesivo ser condenado ao pagamento dos custos de manutenção.

Considerando a interposição de dois recursos, passo à análise do Apelo interposto por
J
OÃO ROBERTO DA COSTA COMPER
.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

O Apelante argumenta que está prescrita a pretensão autoral, pois a Apelada completou dezesseis anos em 14/11/2009, data em que já estava na posse do imóvel há mais de dois anos e, sendo o prazo decenal, o termo final para ajuizamento da demanda seria 14/11/2019.

Com a devida vênia, entendo que o entendimento não merece prosperar.

No caso em exame, é possível a aplicação da teoria da
actio nata
, em que a pretensão nasce a partir do momento em que o titular do direito toma ciência inequívoca da lesão o que, no caso da reintegração de posse, deve se dar no momento da alegada perda da posse (AgInt no AREsp 1769621/PR).

Assim, a Apelada, ora Autora na origem, alega que descobriu a relação jurídica formada entre sua genitora e o Apelante em 2019 e, desde esta data, vem tentando a desocupação do local, de forma que este deve ser o termo inicial para contagem do prazo prescricional.

Não se pode concluir, ao menos no âmbito de análise da prejudicial aventada, sobre a efetiva perda da posse pela Apelada em virtude de essa questão estar adstrita ao exame do mérito, mas a questão deve ser examinada apenas sob o viés da ciência da alegada lesão ao seu direito.

Assim, aplicando-se a teoria da
actio nata
, a alegada perda da posse e a consequente lesão ao direito ocorreu no ano de 2019.

De acordo com o artigo 205 do Código Civil, o prazo prescricional em apreço é decenal, motivo pelo qual o ajuizamento da demanda possessória em 10/06/2020 – dentro do prazo legal – afasta a alegada prejudicial de mérito.

Diante disso,
rejeito
a prejudicial de mérito.

MÉRITO

Antes do exame das razões recursais, importante contextualizar que a Apelada, ora Autora nos autos de origem, ingressou com Ação de Reintegração de Posse contra o Apelante narrando ser proprietária de imóvel residencial localizado à Rua Patrícia, n. 61, Bairro Margareth, Nova Venécia, tendo adquirido o bem em 2005, quando era menor de idade, com autorização da transação por meio de alvará judicial (038.04.002041-4).

Esclarece que não teve dinheiro para regularizar a documentação do imóvel, oportunidade em que o fez apenas no ano de 2019.

Consta na exordial que sua genitora era responsável por administrar toda a parte financeira do imóvel e foi celebrado um contrato com o Recorrido para ocupação da parte superior do bem que, até então, pensava a Recorrida que fora firmado contrato de locação.

Narra, ainda, que, após conseguir emprego em Minas Gerais, passou a diligenciar a venda do bem para adquirir o apartamento no referido estado, quando descobriu que nunca existiu relação locatícia, mas que, em verdade, sua genitora havia vendido o bem para o Apelante, sem sua autorização. Assim, afirma que tentou fazer com que o Recorrente saísse do imóvel, sem sucesso, o que motivou o ajuizamento da demanda.

O Apelante, ora Réu, sustenta em defesa que a Apelada presenciou toda a negociação realizada para a venda da parte superior e todos os recursos oriundos da alienação do imóvel foram utilizados para prover a subsistência e os estudos da Recorrida. Alega, ainda, que não houve esbulho, pois recebeu a posse de forma pacífica.

Feito esse breve panorama, necessário pontuar que a Apelada, ora Autora, fundamenta a medida reintegratória em suposta propriedade sobre o imóvel objeto do litígio.

Entretanto, eventual retomada de imóvel com fundamento em propriedade deve ser manejada por meio de ação reivindicatória e se difere da ação reintegratória ora proposta, a qual não admite discussão da propriedade e analisa somente o exercício da posse e a ocorrência de esbulho (CC, art. 1210 e CPC, art. 561).

Ademais, a análise dos documentos acostados à petição inicial permite concluir que o caso se trata de nítida controvérsia oriunda de direitos possessórios, pois inexiste título dominial em nome da Apelada, ora Autora, a fim de arrimar a pretensão reivindicatória, mas apenas uma Escritura Pública de Compra e Venda acostada às fls. 18/22 registrada em Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas.

O art. 1.245 do Código Civil é claro no sentido de que a
transferência de propriedade
entre vivos ocorre mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, documento este que não consta nos autos.

Nota-se, em verdade, que a pretensão possessória está fundada em suposta propriedade, com um equívoco entre os institutos.

A partir desse raciocínio, vê-se que o juízo
a quo
entendeu que a venda da genitora da Apelada/Autora com o Apelante, ora Réu, enquadra-se em uma venda a
non domino
. Contudo, com o devido respeito à conclusão externada, inaplicável essa modalidade por esta se tratar de venda inerente à
transmissão de propriedade
(CC, art. 1268)
[1]
e, repito, a questão versada nos autos funda-se em posse.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, esclarece que a figura da venda a
non domino
ocorre quando "a transferência da
propriedade
dá-se por quem não é o seu titular" (STJ; EREsp 1.747.956; Proc. 2018/0144705-0; SP; Segunda Seção; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 09/08/2023; DJE 16/08/2023).

Nesse sentido, os elementos dos autos devem ser examinados sob a perspectiva da posse, de modo que basta a simples exteriorização do domínio ou do poder de fato sobre o bem para que haja a sua configuração.

Para subsidiar a medida reintegratória, o artigo 561 do Código de Processo Civil apresenta as incumbências probatórias ao autor da demanda, a saber: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a

perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em exame, verifico que nenhum desses requisitos restou evidenciado. Explica-se.

A Apelada afirma que adquiriu o bem desde 2005, porém, inexiste contrato firmado naquele período e, para arrimar sua pretensão possessória, acostou apenas uma Escritura Pública de Compra e Venda datada do ano de 2019, bem posterior ao relato dos fatos.

Apesar de o documento funcionar como um indício da posse, não tem o condão de, isoladamente, conduzir ao entendimento de que houve o exercício dos poderes inerentes à propriedade durante todos os anos que alega na exordial.

Ademais, a juntada do processo de alvará judicial apenas comprova a autorização judicial para a Apelada celebrar o negócio jurídico, sem ter ocorrido comprovação da celebração da compra e venda naquele momento, tal como eventual recibo de pagamento ou um contrato preliminar firmado com o alienante.

Para além desse ponto, não foram apresentados quaisquer documentos hábeis a evidenciar que a Apelada cuidava da área, efetuava o pagamento de tributos, fazia benfeitorias ou até mesmo que comparecia ao local com regularidade, notadamente porque consta na própria exordial que reside em Minas Gerais e possui conta de energia de município mineiro em seu nome (fl. 17).

Nesse ponto, os documentos de fls. 23/34 relativos a reformas no bem em 2012 estão em nome de Clauzenir Costa, o qual consta como alienante do imóvel na Escritura Pública de Compra e Venda acostada às fls. 18/22.

É cediço que a posse é o reflexo da exteriorização de algum(ns) direito(s) inerente(s) à propriedade (CC, art. 1.196), devendo ser assegurada àquele que comprovou a aparência mais fidedigna de algum atributo dominial, o que não foi feito pela Apelada, ora Autora. Sobre a questão, eis o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Em sede de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse preexistente, não sendo cabível discussão acerca do domínio do bem.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021160014557, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 28/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. JURIDICIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC.
2. A prova dos autos não revelou a posse exercida pela autora/apelante, e portanto, impossível o acolhimento da pretensão em juízo.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0006110-41.2009.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/06/2022; DJES 30/06/2022)

Assim, não restou configurada a posse anterior da Recorrida para subsidiar a medida pleiteada na origem e, ao que parece, a sua genitora era quem exercia a posse sobre o imóvel.

Reforça a conclusão de que a Recorrida não está de posse do imóvel o próprio Boletim de Ocorrência acostado às fls. 88/93, por supostas desavenças ocorridas no imóvel, todos em nome da genitora da Apelante, a qual, inclusive, indica que o local é sua residência, sem qualquer menção à Recorrente.

Nesse cenário, deve-se destacar que a presente demanda se presta a analisar tão somente
a relação da Apelada com o bem
, o preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil e, por consequência lógica, se o Apelante, ora Réu, infringiu a legislação que versa sobre o direito possessório.

Para além do requisito da posse, não foi possível identificar o alegado esbulho nem a data em que este ocorreu, porque nem sequer foi indicado na exordial, havendo apenas o argumento de que o Apelante, ora Réu, tem conhecimento desde 2019 de que a Apelada, ora Autora, requer a desocupação do bem.

Ademais,
independentemente da controvérsia sobre o contrato de compra e venda firmado entre o Apelante e a genitora da Apelada
–
cuja validade, se for o caso, deve ser discutida em outra demanda por se tratar de negócio firmado com terceiro
–, é incontroverso que o Recorrente reside no local há mais de dez anos sem qualquer óbice e lhe foi transmitida a posse de forma mansa e pacífica, não sendo possível concluir que houve violência, clandestinidade ou precariedade que justifique a medida reintegratória (CC, art. 1200).

Ante a ausência de configuração dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, entendo que é improcedente a pretensão autoral (REsp 930336-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - Info 535).

Via de consequência, descaracterizada a posse da Apelada, ora Autora, entendo que não cabe analisar eventual indenização por benfeitorias em relação a ela.

Em igual sentido, considerando que a usucapião alegada como matéria de defesa no presente caso possui o único e exclusivo intuito de afastar a pretensão possessória, descabida a análise da defesa petitória, dado o provimento do recurso com a improcedência da pretensão inaugural.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de
JOSÉ ROBERTO DA COSTA COMPER
e, no mérito,
DOU-LHE
provimento, a fim de reformar a sentença de origem e julgar improcedente a pretensão autoral.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na sentença.

Por fim, entendo por prejudicada a análise da Apelação Adesiva de
TAINARA PILON
, diante da improcedência dos pedidos autorais.

É como voto.

Vitória, 05 de março de 2024.

[1]
Art. 1.268.
Feita por quem não seja proprietário
, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)